Tribunal: TJES
Processo: 0007645-35.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa; Multas e demais Sanções; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007645-35.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS ÀS MARGENS DE RODOVIA FEDERAL. LEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO PELO MUNICÍPIO. MULTA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o julgador expõe de forma clara e suficiente os motivos que embasam a sua decisão, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.
2 - A fiscalização ambiental é competência comum dos entes federativos (art. 23, VI, da CF), sendo legítima a atuação do Município na lavratura de auto de infração por disposição irregular de resíduos sólidos em seu território.
3 - A existência de licença ambiental expedida por órgão federal não exime a concessionária do cumprimento das normas ambientais locais nem afasta a fiscalização municipal.
4 - A responsabilidade administrativa ambiental admite a modalidade subjetiva, sendo suficiente a constatação da infração e do nexo entre a conduta e o agente infrator.
5 - A multa aplicada encontra-se devidamente motivada, com base em critérios legais e em patamar mínimo previsto na legislação municipal, não havendo desproporcionalidade.
6 - Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pelo Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada em sede de “ação ordinária” ajuizada com objetivo de anular o Auto de Infração nº 8271550/2019 que acarretou penalidade de multa no valor de R$ 7.002,00 (sete mil e dois reais), em virtude disposição inadequada de resíduos sólidos. Ao final, ainda condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante se volta contra a sentença sustentando, basicamente, que (a) nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, (b) violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da publicidade, pois não teve acesso aos autos do processo administrativo no prazo legal; (c) ausência de infração, a pretexto de que a concessionária está autorizada a realizar operações necessárias às atividades de manutenção de rodovias, (d) inexistência de dano ou infração ambiental, resíduos desprovidos de potencial poluidor, (e) ausência de competência do Município de Serra para autuar a concessionária por atividade autorizada pela autoridade ambiental competente, (f) ato não praticado pela concessionária, mas por terceiros, o que afasta a responsabilidade objetiva, (g) desproporcionalidade da multa, ao pálio de violação do art. 164, parágrafo único, da Lei Municipal nº 2.1999/99, pugnando, subsidiariamente, pela redução da multa ao mínimo legal.

Contrarrazões do Município de Serra (ID
15857385
), pela incolumidade da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID
16237134
), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 09 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, a
Eco 101 Concessionária de Rodovias S.A. se volta
contra a sentença proferida pelo Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada por ela em sede de “ação ordinária” ajuizada com objetivo de anular o Auto de Infração nº 8271550/2019 que acarretou penalidade de multa no valor de R$ 7.002,00 (sete mil e dois reais), em virtude disposição inadequada de resíduos sólidos.

Inicialmente, tenho que não vinga a insurgência recursal fundada na nulidade da sentença por deficiência de fundamentação.

Isso porque, a apelante, em síntese, alega que a magistrada singular não teria se manifestado quanto aos argumentos formulados em sua petição inicial, porém é possível aferir que a sentença está devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF, ainda que o desfecho tenha sido desfavorável à apelante.

Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que “[...]
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese
,
apenas não no sentido pretendido pela parte
.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Além disso, “[...]
Descabe falar em omissão a ser sanada, haja vista que, ainda que não tenham sido individualmente enfrentados cada um dos aspectos que a embargante julga ser relevantes, à luz do disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, é cediço que, mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece perante o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Ap, 024080301781, Rel. DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/04/2019, DJ: 03/05/2019).

Ultrapassada tal questão, vale ainda acentuar que a alegada irregularidade do procedimento administrativo pela indisponibilidade de cópias dos autos ainda não subsiste, notadamente porque a apelante não demonstrou de forma concreta o prejuízo, de modo que
“Nos termos da jurisprudência do STJ, a declaração de nulidade do ato processual depende da demonstração de prejuízo à defesa da parte”
(AREsp n. 2.930.672/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

Pois bem. Ao que se vê dos autos, o Município de Serra lavrou em desfavor da
Eco 101 Concessionária de Rodovias S.A.
o Auto de Infração nº 8271550/2019 com a seguinte descrição do fato: “
FICA APLICADA A PENALIDADE DE MULTA PELA DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXOS DOMÉSTICOS, ENTULHOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, BORRA ASFÁLTICA, PNEUS, ANIMAIS MORTOS, GESSO, ETC) E QUEIMA AS MARGENS DA PISTA LATERAL BR 101 NO MUNICÍPIO DA SERRA-ES, FATO CONSTATADO NO DIA 17/04/19 ÀS 8HS, CONFORME COORDENADAS:-20.149693, -40.280294
”.

Além disso, do Relatório da Fiscalização Ambiental do Município de Serra lavrado por dois fiscais ambientais da municipalidade com acervo fotográfico (fls. 121/122), verifico que os agentes constataram “
No dia 17/04/2019 [...] vários resíduos dispostos irregularmente às margens da BR 101 - Coordenadas 20.149693, -40.280294, em frente ao Trevo do bairro Cidade Pomar, neste município, entre os quais pneus, borra asfáltica, animais mortos, gesso e entulhos da construção civil. Além da disposição irregular, constatou-se também a queima de pneus e materiais plásticos
”, fundamentando ainda acerca da infração que “
o depósito irregular de resíduos é um risco em potencial de transmissão da dengue e outras doenças causadas por mosquitos a que estão expostos aqueles que por ali trafegam. Por isso, justifica a ação imediata da fiscalização ambiental contra esse tipo de infração. Ademais, o artigo 188, I está disposto a proibição de queima de lixo e qualquer outro tipo de resíduo ao ar livre, além do artigo 194, III, que veio também salvaguardar a saúde humana, a fauna e a flora desse tipo de resíduo, conforme prevê o Código Municipal de Meio Ambiente da Serra, lei 2199/99.
”

Assim, não vejo como dissentir da conclusão externada na sentença no sentido de que
“o auto de infração lavrado obedeceu todas as normas e formalidades legais, em especial a prevista no art. 167, da Lei Municipal nº 2.199/1999 e ainda o disposto no art. 118, 3º Decreto 078/2000, além de constar todas as informações necessárias, fundamentando a lavratura dos autos e seus motivos.”

Além disso, cumpre acentuar que este TJES em situações semelhantes, isto é, sobre disponibilização irregular de resíduos sólidos às margens da Rodovia BR 101, já reconheceu a legitimidade da autuação da concessionária ECO 101 pela municipalidade de Serra.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS ÀS MARGENS DE RODOVIA. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de rodovias contra sentença que julgou improcedente ação anulatória proposta em desfavor de Município, cujo objeto era a anulação de auto de infração ambiental lavrado em razão da disposição irregular de resíduos sólidos às margens de rodovia federal, com imposição de multa administrativa no valor de R$ 15.002,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o recurso preenche os requisitos da dialeticidade recursal, com impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) se é possível a anulação do auto de infração por ausência de ilicitude na conduta praticada, ante a existência de licença ambiental expedida pelo IBAMA; (iv) se é cabível a exclusão da responsabilidade da concessionária em razão de eventual atuação de terceiros contratados; e (v) se é possível a redução do valor da multa por desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal, na medida em que apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença e deduz razões de fato e de direito aptas a demonstrar o inconformismo, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.
4. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois a decisão analisou adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, bastando fundamentação suficiente e coerente com a solução adotada.
5. O auto de infração ambiental é legítimo, tendo sido demonstrada a prática de disposição irregular de resíduos sólidos em área situada às margens de rodovia federal, sem o licenciamento ambiental exigido pela legislação municipal, nos termos do art. 13, I, da Lei Complementar nº 140/2011.
6. A existência de licença ambiental expedida pelo IBAMA não exclui a necessidade de licenciamento junto ao ente municipal competente, diante das competências administrativas previstas na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.
7. A responsabilidade da concessionária permanece, ainda que a conduta ilícita tenha sido executada por terceiros contratados, em razão da responsabilidade objetiva e solidária prevista para infrações ambientais, nos termos da jurisprudência do STJ.
8. O valor da multa aplicada foi adequadamente fixado e readequado, observando os critérios legais, a capacidade econômica da empresa e a adoção de medidas corretivas, não se verificando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “
1. O requisito da dialeticidade recursal é atendido quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença. 2. A ausência de licenciamento ambiental perante o ente municipal competente caracteriza infração ambiental, ainda que haja licença expedida por órgão federal. 3. A responsabilidade administrativa por infração ambiental é objetiva e solidária, não sendo afastada pela alegação de conduta praticada por terceiros. 4. A fixação do valor da multa administrativa deve observar critérios legais, sendo legítima quando fundada em parâmetros normativos e circunstâncias do caso concreto.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, VI; LC nº 140/2011, art. 13, I; CPC, arts. 373, I, e 1.010, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.115.021/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 16/03/2023; STJ, RMS nº 69.666/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/03/2025; STJ, AgRg no Ag nº 1413832/PA, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 11/11/2011; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.024.039/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2023.

(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025125-60.2019.8.08.0048, RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR,
3ª Câmara Cível, Julg: 28/08/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO VERIFICADO – AUTO DE INFRAÇÃO – CORTE DE ÁRVORES – PRESUNÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A repetição do teor da contestação ou da petição inicial nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada.

2. “O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta” (RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018).

3. Conquanto a parte apelante, de fato, tenha celebrado termo de compromisso com o DNIT e o IBAMA (fls. 37 e seguintes) – cujo objeto era o licenciamento ambiental corretivo da BR-101/ES/BA –, forçoso reconhecer que a responsabilidade pela manutenção dos canteiros é do Município recorrido, de modo que eventual solicitação de supressão da vegetação deveria ser previamente solicitada junto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

4. “Considerando que o auto de infração, por se tratar de ato administrativo, goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabia à parte autora comprovar que não concorreu para a prática das infrações que lhe foram imputadas, ônus do qual ela não se desincumbiu” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160140306, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 27/09/2021).

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL N.º 0029524-69.2018.8.08.0048, RELATOR: DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA , 1ª Câmara Cível, Julg: 13/07/2023)

PROCESSUAL CIVIL – DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO DECLARATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – DESPEJO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS – LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO – APLICAÇÃO CORRETA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Observa-se que a multa foi aplicada em razão do depósito dos resíduos identificados como material de capina, roçagem e varrição de sarjetas, o que independe do seu potencial poluidor, mesmo porque, caso houvesse grave dano ambiental, a multa poderia ser inserida nas demais disposições do Decreto nº 078/2000, agravando, por óbvio, a multa aplicada.

2. Vê-se que a Administração Pública Municipal agiu dentro do estrito cumprimento do dever legal previsto na Legislação, respeitando sua competência e fundamentando a lavratura dos autos.

3. Uma vez comprovada a existência da situação de irregularidade da apelante, ainda que saneada posteriormente, é cabível a sua responsabilização pelo despejo irregular de resíduos sólidos ao longo da rodovia.

4. A imposição da multa, arbitrada no mínimo legal, contém todos os elementos necessários para a identificação da conduta da autora, bem como a penalidade aplicada no auto de infração, inexistindo, portanto, qualquer nulidade.

5. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018379-84.2016.8.08.0048, RELATOR: DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Julg: 21/02/2024)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS POR CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. LEGALIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A contra sentença da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos de ação anulatória proposta em face do MUNICÍPIO DE SERRA, julgou improcedente o pedido de anulação do auto de infração ambiental lavrado em razão de descarte irregular de resíduos sólidos em área urbana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) determinar se a multa ambiental aplicada é legal e válida, considerando os argumentos de ausência de infração, incompetência municipal, desproporcionalidade, inexistência de dano, ausência de advertência, bis in idem e responsabilidade subjetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença está devidamente fundamentada ao apresentar de forma clara os fundamentos que justificam a validade do auto de infração, inexistindo afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

4. A fiscalização ambiental é de competência concorrente entre os entes federativos, sendo legítima a atuação do Município da Serra para autuar o descarte irregular de resíduos sólidos em seu território, nos termos do art. 23, VI, da CF/1988.

5. O auto de infração descreve de forma clara o fato imputado à concessionária, evidenciando o descarte de resíduos sólidos (solo, vegetais e concreto) diretamente no solo por veículo a serviço da recorrente, conduta que se enquadra como infração ao art. 38 do Decreto Municipal nº 078/2000 e art. 124 da Lei Municipal nº 2.199/1999.

6. A aplicação da multa independe de comprovação de dano ambiental efetivo ou de potencial poluidor, bastando a conduta infracional para ensejar a sanção administrativa.

7. A responsabilidade administrativa ambiental admite a modalidade culposa, sendo suficiente a demonstração da conduta e do nexo causal entre a ação da recorrente e a infração cometida.

8. A alegação de bis in idem não procede, pois a penalidade aplicada à concessionária e à prestadora de serviço decorre da responsabilidade solidária, não se tratando de dupla sanção para a mesma pessoa jurídica.

9. A advertência prévia não é requisito obrigatório para aplicação da multa ambiental, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

10. O valor da multa (R$2.001,00) está em conformidade com os parâmetros mínimos previstos no Anexo I da Lei Municipal nº 2.199/1999 e Anexo II do Decreto nº 078/2000, não sendo desproporcional nem excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fundamentação que apresenta razões claras e coerentes para a conclusão adotada afasta a alegação de nulidade da sentença por ausência de motivação.

2. A atuação do Município na fiscalização e autuação de infrações ambientais é legítima, diante da competência concorrente prevista no art. 23, VI, da CF/1988.

3. A responsabilidade administrativa ambiental decorre da prática de conduta infracional, independentemente da comprovação de dano efetivo, sendo suficiente o descumprimento da norma local.

4. A ausência de advertência prévia não impede a imposição direta de multa ambiental.

5. A aplicação de multa a diferentes responsáveis solidários por uma mesma infração não configura
bis in idem.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020805-69.2016.8.08.0048, RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, Julg: 30/05/2025)

Ademais, não merece albergue a irresignação recursal quando à desproporcionalidade da multa, ao pálio de violação do art. 164, parágrafo único, da Lei Municipal nº 2.1999/99, pugnando, subsidiariamente, pela redução da multa ao mínimo legal, tendo em vista que no Relatório da Fiscalização Ambiental do Município de Serra (fls. 121/122), está explícito que as penalidades foram aplicadas no mínimo legal.

Com base em tais fundamentos,
nego provimento ao recurso
, a fim de manter intacta a sentença recorrida, majorando a condenação da apelante, a título de honorários advocatícios para o patamar de 15% sobre o valor da causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.